Tribunal: TJBA
Processo: 0370422-89.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370422-89.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VENICIUS SOBRAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO ARAUJO NUNES, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA NA SENTENÇA EXEQUENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO PELO JUÍZO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. PARÂMETROS CONDENATÓRIOS QUE ESTABELECERAM COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA CONDENAÇÃO, CINGIDO,
IN CASU
, NA REVISÃO CONTRATUAL, COM DECOTE DAS PARCELAS CONTRATUAIS CONSIDERADAS INDEVIDAS (COMPREENDENDO PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA). BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE CINGE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CÁLCULO DO EXEQUENTE QUE ADOTA VALOR DO CONTRATO. APURAÇÃO ERRÔNEA E EXORBITANTE. MANIFESTA INCONGRUÊNCIA COM O DIREITO CERTIFICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0370422-89.2012.8.05.0001, em que é apelante
VENICIUS SOBRAL DOS SANTOS
e agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto da eminente Relatora
.

Sala das Sessões,

de

de

2023.

Des(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça